Tribunal: STM
Processo: 7000326-47.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000326-47.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PACIENTE: SEBASTIÃO NASCIMENTO FERREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, manteve o deferimento parcial do pleito liminar - no sentido da
expedição de outro Mandado de Prisão, constando a impossibilidade do
recolhimento à prisão do condenado, para que cumpra prisão domiciliar mediante
condições a serem definidas pelo Juiz da Execução, nos termos do inciso III, do
art. 5º, da Recomendação do CNJ nº 62, de 17.3.2020. E, por fim, por
unanimidade, conheceu e denegou a ordem de Habeas Corpus, no tocante ao
pedido de suspensão da execução do Mandado de Prisão, por falta de amparo
legal, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/07/2020 21:45:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b69e8abb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000326-47.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: SEBASTIÃO NASCIMENTO FERREIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO: Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
- BAGÉ.
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME ABERTO.
PANDEMIA DO COVID-19. MANDADO DE PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RESSALVA.
RECOMENDAÇÃO DO CNJ Nº 62, DE 17.3.2020. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO LIMINAR.
CONCESSÃO. MANUTENÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL. MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO
MANDADO DE PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Tratando-se de imposição de regime aberto, no Mandado de Prisão deverá constar,
expressamente, aquela forma de execução da pena, bem como a determinação de que o
Sentenciado seja recolhido à casa de albergado ou, na falta desta ou na indisponibilidade de
vagas, assegure-se a prisão em domicílio. Precedentes do STM.
2. Aliando-se os precedentes do STM à atual conjuntura de pandemia, verifica-se a necessidade
de integrá-los à Recomendação do CNJ nº 62, de 17.3.2020.
3. O CNJ recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas
à redução dos riscos epidemiológicos e, em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem, como medida, a concessão de prisão domiciliar em relação a todas as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a
serem definidas pelo Juiz da Execução. Recomendação do CNJ nº 62, de 17.3.2020.
4. Impõe-se a expedição de Mandado de Prisão, constando a impossibilidade do recolhimento à
prisão do condenado em regime aberto ou semiaberto, para que cumpra prisão domiciliar
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da Execução, nos termos do inciso III do art. 5º
da Recomendação do CNJ nº 62, de 17.3.2020.
5. Inexiste norma que tenha obstado, por qualquer vértice, a execução da pena durante este
conturbado período - "COVID 19". Não se pode confundir a impositiva expedição do Mandado de
Prisão com as medidas protetivas dirigidas ao Sistema Penitenciário. Portanto, nesse contexto,
não cabe suspender a execução de Mandado de Prisão.
6. Pleito liminar concedido. Mérito. Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em manter o deferimento parcial do
pleito liminar ̶ no sentido da expedição de outro Mandado de Prisão, constando a impossibilidade do
recolhimento à prisão do condenado, para que cumpra prisão domiciliar mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da Execução, nos termos do inciso III do art. 5º da Recomendação do CNJ nº 62, de 17.3.2020 ̶ e,
ainda, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus, no tocante ao pedido de
suspensão da execução do Mandado de Prisão, por falta de amparo legal.
Brasília, 30 de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/07/2020 21:45:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b69e8abb
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: SEBASTIÃO NASCIMENTO FERREIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO: Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO - BAGÉ.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de SEBASTIÃO
NASCIMENTO FERREIRA, apontando como suposta autoridade coatora o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, com fulcro nos arts. 1º, inciso III; e 5º, incisos XLVI; XLVII, alínea "d"; XLIX e LXVIII,
ambos da Constituição Federal de 1988.
Em síntese, o Impetrante alega que, em sede do Processo de Execução da Pena nº 7000004-16.2020.7.03.0203,
foi expedido Mandado de Prisão para o cumprimento da reprimenda de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto.
A DPU pontua a suposta ilegalidade no sentido de que, "(...) apesar da fixação do regime aberto para o
cumprimento de pena, o apenado está prestes a ser retirado do isolamento social para ser preso, o que viola a
dignidade da pessoa humana, o princípio da humanização das penas, o princípio da individualização da pena, a
vedação de penas cruéis e a autoridade da coisa julgada (...)".
O Impetrante acrescenta que "(...) não se questiona neste writ a necessidade de manifestação do Juízo militar
no sentido de ordenar a extração de carta de guia ou, nos termos da LEP, guia de recolhimento antes de
declinar da competência para a execução da pena, providência que parece adequada. (...)".
A Defesa ainda aduz que "(...) foi fixado ao sentenciado o regime aberto e, a rigor, não deve ser
submetido nem um dia sequer a regime prisional mais gravoso. Esse Egrégio Tribunal constitui-se na
última barreira capaz de evitar o seguinte: submeter à prisão, durante a terrível pandemia do Covid-19, um
condenado que teve fixado o regime aberto apenas para aguardar o trâmite burocrático da documentação
necessária, o que pode levar dias. (...) todo o sistema de saúde e segurança sanitária nacional, e até global,
encontra-se vulnerado pela pandemia de Covid-19, o que torna ainda mais trágico o desfecho das penas a
serem executadas. (...) Não obstante as recomendações das autoridades e as severas restrições impostas aos
cidadãos, não consta nenhuma recomendação especial no mandado de prisão, como se não estivéssemos
passando pelo período mais excepcional do período democrático do País. (...)".
Assim, a DPU pede a concessão liminar da ordem de HC, "(...) a fim de suspender a execução do Mandado de
Prisão durante o estado de emergência de saúde pública decorrente do Covid-19, ou, ao menos, que outro seja
expedido, constando a impossibilidade do recolhimento à prisão de condenado com direito a regime
aberto e a manutenção do isolamento social do apenado em sua residência (...)". No mérito, que "(...) seja
confirmada pelo Tribunal a liminar concedida, concedendo-se, em definitivo, a ordem de habeas corpus,
ou sua concessão em julgamento colegiado (...)".
Em 22.5.2020, este Relator deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando que (HC n° 7000326-
47.2020.7.00.0000 - Evento 5 - DEC):
"(...) outro Mandado de Prisão seja expedido, constando a impossibilidade do recolhimento à
prisão do condenado, para que cumpra prisão domiciliar mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da Execução, nos termos do inciso III, do art. 5º, da Recomendação do CNJ nº 62, de
17.3.2020. (...)".
Em 26.5.2020, o referido Juiz Federal da Justiça Militar prestou as informações requisitadas e noticiou que

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/07/2020 21:45:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b69e8abb
cumpriu a Decisão liminar e expediu outro Mandado de Prisão (HC n° 7000326-47.2020.7.00.0000- Evento 10 -
INF HABEAS CORP).
Em 27.5.2020, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo, manifestou-se pela confirmação da ordem de Habeas Corpus,
nos termos da liminar parcialmente deferida em 22.5.2020. Pugnou, ainda, pela denegação da ordem,
no tocante ao pedido de suspensão da execução do Mandado de Prisão por falta de amparo legal (HC n°
7000326-47.2020.7.00.0000- Evento 13 - PAREC MP).
A DPU foi intimada de que o feito foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos legais, este Habeas Corpus deve ser conhecido, processado e julgado.
Trata-se de HC impetrado pela DPU em favor de SEBASTIÃO NASCIMENTO FERREIRA, apontando, como
autoridade coatora, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, com fulcro nos arts. 1º, inciso
III; e 5º, incisos XLVI; XLVII, alínea "d"; XLIX e LXVIII, ambos da Constituição Federal de 1988.
Em síntese, o Impetrante afirma que, em sede do Processo de Execução da Pena nº 04-16.2020.7.03.0203, foi
expedido Mandado de Prisão para o cumprimento da reprimenda de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, em regime aberto.
Colaciona-se breve resumo das informações advindas do Juiz Federal da Justiça Militar Dr. Rodolfo Rosa Telles
Menezes:
"(...) Tramita neste Juízo o Processo de Execução Penal nº 7000004- 16.2020.7.03.0203,
referente à condenação imposta a SEBASTIÃO NASCIMENTO FERREIRA nos autos da APM nº.
7000039-44.2018.7.03.0203, em que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, condenou-o como incurso no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, à
pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime
inicialmente aberto, aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com fulcro no
art. 102 do CPM.
Em decorrência dessa condenação, a Defesa interpôs recurso de Apelação, em cujo julgamento
esse Egrégio Superior Tribunal Militar, na sessão realizada em 15/10/2019, por maioria de votos,
deu parcial provimento ao recurso da Defesa para, mantendo a condenação imposta, reduzir a
pena para 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
permanecendo as demais condições estabelecidas na Sentença atacada, inclusive a exclusão
das Forças Armadas por força do art. 102 do CPM (Apelação nº 7000505-15.2019.7.00.0000).
A condenação transitou em julgado em 10/12/2019.
Em 14/01/2020, foi instaurado o Processo de Execução Penal nº 7000004- 16.2020.7.03.0203,
sendo posteriormente certificado nos referidos autos que a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas fora implementada em 23/12/2019.
Com o aporte dos documentos comprobatórios do cumprimento da pena acessória, em
02/03/2020 este Juízo exarou Decisão determinando a imediata execução da pena
imposta, observado o regime inicial aberto. Para tanto, foi determinada a expedição de
mandado de prisão, a ser remetido para a Delegacia de Polícia Federal de Manaus/AM (local do
último endereço conhecido do sentenciado), ficando no mesmo ato declinada a competência
para a fiscalização do cumprimento da pena à Vara das Execuções Criminais de Manaus/AM,
assim que o mandado fosse cumprido.
Em 23/03/2020, aportou aos autos a informação prestada pelo Comando Militar da Amazônia,
dando conta que o endereço declarado pelo sentenciado, por ocasião de seu desligamento da
Força, localizava-se na cidade de Alegrete/RS.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/07/2020 21:45:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b69e8abb
Com isso, após ouvido o Ministério Público Militar, por despacho deste Juízo, foi retificada a
autoridade destinatária da ordem de prisão, sendo determinada a expedição de mandado de
prisão a ser remetido à Delegacia de Polícia Civil de Alegrete/RS, ficando declinada a
competência para fiscalização da pena, após o cumprimento do mandado, para a Vara das
Execuções Criminais de Alegrete/RS.
Assim, foi expedido o Mandado de Prisão nº 7000004-16.2020.7.03.0203.01.0001-17, no Banco
Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP 2.0, do Conselho Nacional de Justiça, que, até a
impetração do HC nº 7000326-47.2020.7.00.0000, ainda estava pendente de cumprimento.
Atualmente, o feito encontra-se aguardando o cumprimento do novo mandado de
prisão expedido, já constando as ressalvas referentes à prisão domiciliar, nos termos
da Decisão liminar proferida por Vossa Excelência. (...)". (Grifo nosso.)
Após o recebimento das informações, percebe-se que, neste Juízo de delibação, o pedido da Defesa deve
permanecer restrito somente à referida concessão parcial do pleito liminar.
A desnecessidade de aprofundamento probatório, no presente caso, viabiliza a impetração do remédio heroico.
Nesse sentido, a contrario sensu, pode-se constatar a massiva jurisprudência do STM:
"O Habeas Corpus - enfatize-se: pelo seu caráter expedito e pela estreiteza de sua via - não
comporta dilação probatória nem mesmo apreciação exauriente da prova já colhida no processo
original; ademais, não é ação substitutiva desse mesmo processo, tendo, destarte, o seu
alcance limitado à verificação se está o Paciente submetido a abuso de poder ou a
constrangimento ilegal. Hipótese em que presente se faz a justa causa para deflagração e
continuidade do processo." (Habeas Corpus nº 55-09.2018.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes, julgado em 3.4.2018 e publicado no DJe em 16.4.2018).
Sobre o caso, destaca-se que, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação nº 7000505-15.2019.7.00.0000,
de minha Relatoria, em 15.10.2019, o sentenciado, condenado pela prática do delito previsto no art. 251, § 3°, do
CPM, teve a sua pena reduzida para o mencionado patamar.
Transitado em julgado o referido feito, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, Dr.
Rodolfo Rosa Telles Menezes, expediu, em 20.5.2020, o decorrente Mandado de Prisão, em suma, com a seguinte
determinação:
"(...) Preso o sentenciado, expeça-se a respectiva carta de execução de sentença ou guia de
recolhimento e, em seguida, remetam-se os autos à Vara de Execuções Criminais da Comarca
de Alegrete/AM, para onde fica desde já declinada a competência para fiscalização da execução
da pena, conforme disposto no art. 62 do Código Penal Militar e na Súmula 192 do Superior
Tribunal de Justiça. (...) Teor do Documento: O MM. Juiz Federal (...), no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei, MANDA a qualquer oficial ou autoridade policial a quem
este Mandado de Prisão for apresentado, que em seu cumprimento PRENDA e RECOLHA em
casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, na forma do art. 33, 1º, "c" do
Código Penal, o cidadão SEBASTIÃO NASCIMENTO FERREIRA. (...)". (Grifo nosso.)
O tema que orbita a impetração já foi alvo de análise deste Relator, por ocasião do julgamento, em 30.6.2017, do
RSE nº 3-49.2017.7.03.0303, contra o qual foram opostos Embargos Infringentes, sendo mantido por
unanimidade:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO. EX-
MILITAR. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. REGIME ABERTO. SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO. MANDADO DE PRISÃO. CARTA DE GUIA. EXPEDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JMU.
EXECUÇÃO PENAL. REMESSA DOS AUTOS À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS (VEP). 1.
Transitada em julgado a Sentença condenatória que impõe a ex-militar, ou a civil, pena superior
a dois anos, compete ao Juiz-Auditor, antes de encaminhar os autos à VEP, expedir o respectivo
mandado de prisão e a decorrente carta de guia, nos termos do art. 594 e seguintes do CPPM.
2. Tratando-se de imposição de regime aberto, no Mandado de Prisão deverá constar,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/07/2020 21:45:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b69e8abb
expressamente, aquela forma de execução da pena, bem como a determinação de que o
Sentenciado seja recolhido à casa de albergado ou, na falta desta ou na
indisponibilidade de vagas, assegure-se a prisão em domicílio. Decisão majoritária.".
(Grifo nosso.)
No tocante à primeira parte desse Aresto, a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para expedir o
respectivo Mandado de Prisão e a decorrente Carta de Guia correspondeu ao quanto determinado pela
Autoridade Coatora.
Todavia, sobre o segundo segmento daquela Decisão, não se verificou, em sede do Mandado de Prisão atacado, a
ressalva de que, inexistindo vaga para recolher o sentenciado em casa de albergado ou, na falta desta, a prisão
em domicílio lhe fosse assegurada.
Outrossim, como consequência dos efeitos da pandemia do "Covid-19", a Recomendação do CNJ nº 62, de
17.3.2020, estabeleceu que:
"Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas
à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
(...)
III - concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de
pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
Execução"
Aliando-se a supracitada Decisão, em sede do RSE nº 3-49.2017.7.03.0303, à Recomendação do CNJ nº 62, de
17.3.2020, conclui-se que, realmente, na forma como fixado em sede liminar, assiste parcial razão à DPU.
Assim ocorre porque, no Mandado de Prisão vergastado, nenhuma dessas ressalvas foi nele inserida.
Por simples comparação, pode-se observar que a Recomendação do CNJ nº 62, de 17.3.2020, foi além do
quanto decidido em sede do RSE nº 3-49.2017.7.03.0303. Nesse ponto, a Recomendação indica que seja
concedida a prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto.
Noutra via, inexiste, tampouco a Defesa logrou êxito em apontar, alguma norma que tenha obstado, por qualquer
vértice, a execução da pena durante este conturbado período - COVID 19.
Não se poderia confundir, na forma como pretende a Impetrante, a desautorizada inércia do Estado-Juiz com as
medidas protetivas dirigidas ao Sistema Penitenciário. Nessas balizas, a expedição do Mandado de Prisão, com
os ajustes já realizados em sede liminar, reflete a natural imposição legal.
Portanto, a expedição e o cumprimento do Mandado de Prisão não devem ser obstados, mesmo no contexto desta
complexa crise sanitária.
Por isso, os efeitos do Aresto do STM, que transitou em julgado e condenou o agente, são inevitáveis, pois
decorrem da natural e obrigatória aplicação da Lei Penal Militar.
Logo, a ferramenta do Mandado de Prisão não deve ser suspensa, como neste mérito requer a DPU, durante
todo o período dos efeitos da pandemia do "Covid-19". Entretanto, como dito, impõe-se a adequação do
contexto à Recomendação do CNJ nº 62, de 17.3.2020, acorde com a ressalva já anteriormente
adotada nas decisões deste Egrégio Tribunal.
Para selar convergência, a douta PGJM, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
Hermínia Célia Raymundo, frisou que:
"(...) Em seu judicioso juízo cautelar, por entender presentes os requisitos autorizadores da
medida de urgência, o e. Ministro Relator deferiu parcialmente o pleito liminar, para tão somente
garantir ao Paciente o cumprimento de prisão domiciliar, sem recolhimento ao cárcere, em
consonância com os regramentos contidos na Recomendação do CNJ nº 62, de 17.3.2020, que

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/07/2020 21:45:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b69e8abb
trata da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
(COVID-19), no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo do país (...)
(...) observa-se que, de fato, foi expedido novo mandado de prisão no qual foi garantido ao
Paciente o direito ao não recolhimento à prisão, conforme se observa nas informações prestadas
(...), portanto, não há qualquer ameaça de recolhimento do Paciente ao cárcere, e por
conseguinte de exposição desnecessária aos riscos decorrentes da Covid-19, como aduzido pela
DPU na inicial.
Neste ponto, a liminar deferida deve ser confirmada in totum no julgamento do mérito.
Por outro lado, não deve prosperar a pretensão da DPU no sentido da suspensão da
execução do mandado de prisão durante o estado de emergência de saúde pública
decorrente da pandemia da COVID-19, por falta de amparo legal, notadamente porque
a atual crise sanitária não revogou qualquer norma referente à execução da pena, em
especial o cumprimento do decreto condenatório, última etapa da almejada aplicação
da lei penal militar.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pela confirmação da
ordem de habeas corpus, nos termos da liminar parcialmente deferida em 22/05/2020 (evento).
Pugna, ainda, pela denegação da ordem no tocante ao pedido de suspensão da execução do
mandado de prisão, por falta de amparo legal. (...)". (Grifo nosso.)
Como informou o Juízo de Primeira Instância, o Mandado de Prisão, expedido em 20.5.2020, foi substituído e
recolhido para se adequar à Decisão liminar e, nesse rumo, os seus efeitos esvaziaram-se por completo.
Ante o exposto, mantenho o deferimento parcial do pleito liminar--no sentido da expedição de outro
Mandado de Prisão, constando a impossibilidade do recolhimento à prisão do condenado, para que cumpra
prisão domiciliar mediante condições a serem definidas pelo Juiz da Execução, nos termos do inciso III do art. 5º
da Recomendação do CNJ nº 62, de 17.3.2020. Ainda, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus, no tocante
ao pedido de suspensão da execução do Mandado de Prisão, por falta de amparo legal.